Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-32.2018.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE AMEAÇA ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? APELANTE MINISTERIAL REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADOS PELO ARTIGO 147, DO CP, ALEGANDO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA ? Procedência. Dos autos se vê, que o juízo a quo entendendo pela falta de pressuposto de admissibilidade em relação ao crime de ameaça, qual seja, a ausência de representação da vítima, julgou decadente em relação a esse crime e absolveu o apelado. Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a representação formal, constitui formalismo desnecessário, uma vez que ao se dirigir à delegacia, a vítima já demonstra a intenção inequívoca em deflagrar a persecução penal, conferindo legitimidade ao MPE para propositura da ação penal. Dessa forma, dou provimento ao recurso ministerial, para que o apelado seja devidamente processado pelo crime de ameaça, sendo julgado o mérito da ação, pelo juízo de 1º Grau. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA SANTA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001402-32.2018.8.14.0128
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: WILSON MARQUES VIGIA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
CRIME DE AMEAÇA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELANTE MINISTERIAL REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADOS PELO ARTIGO 147, DO CP, ALEGANDO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA - Procedência.
Dos autos se vê, que

o juízo
a quo
entendendo pela falta de pressuposto de admissibilidade em relação ao crime de ameaça, qual seja, a ausência de representação da vítima, julgou decadente em relação a esse crime e absolveu o apelado. Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a representação formal, constitui formalismo desnecessário, uma vez que ao se dirigir à delegacia, a vítima já demonstra a intenção inequívoca em deflagrar a persecução penal, conferindo legitimidade ao MPE para propositura da ação penal. Dessa forma, dou provimento ao recurso ministerial, para que o apelado seja devidamente processado pelo crime de ameaça, sendo julgado o mérito da ação, pelo juízo de 1º Grau.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA SANTA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001402-32.2018.8.14.0128
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: WILSON MARQUES VIGIA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Narra a denúncia, que no dia 03 de março, o ora denunciado, desferiu diversos socos e tapas contra a vítima e quando a mesma tentou reagir para se defender, o agressor sacou uma faca e disse que iria mata-la, ocasião em que saiu correndo para rua e buscou abrigo na casa de sua mãe, que ficava a poucos metros de sua residência.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo absolveu Wilson Marques Vigia, das sanções punitivas do artigo 147, do CP e lhe condenou no artigo 129, §9º, do CP, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, no regime semiaberto, já que trata-se de réu reincidente específico e responde a mais um processo por violência doméstica nesta Comarca.

Inconformado, o representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 147, do CP, alegando que não há que se falar em ausência de representação da ofendida.

A defesa técnica, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, para que tenha o prosseguimento do feito em relação ao crime de ameaça.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 147, do CP, alegando que não há que se falar em ausência de representação da ofendida.

Dos autos, se verifica que em relação ao crime de ameaça, disposto no artigo 147, do Código Penal, o magistrado assim se pronunciou:
¿Quanto ao delito de ameaça, carece o Ministério Público de legitimidade processual ativa, visto que não há nos autos representação da vítima quanto ao crime de ameaça, ocorrendo, neste ponto a decadência ao direito a teor do artigo 103, do CP. (Juntou jurisprudências).
Portanto, havendo a materialidade em relação ao crime de lesões corporais e havendo caducidade em relação ao crime de ameaça, por ausência de representação da vítima, a absolvição do réu em relação ao crime de ameaça se impõe.¿

Como se vê, o juízo
a quo
entendendo pela falta de pressuposto de admissibilidade em relação ao crime de ameaça, qual seja, a ausência da representação da vítima, julgou decadente em relação a esse crime e absolveu o apelado.

Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a representação formal, constitui formalismo desnecessário, uma vez que ao se dirigir à delegacia, a vítima já demonstra a intenção inequívoca em deflagrar a persecução penal, conferindo legitimidade ao MPE para propositura da ação penal.
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 216-A C/C. ART. 70 DO CPB -
PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA POR NÃO APRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO FORMAL - FORMALISMO DESNECESSÁRIO - INTENÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS EM DEFLAGRAR A PERSECUÇÃO PENAL PRELIMINAR INACOLHIDA -
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE SUPORTE PROBANTE; E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVO - CONSTATAÇÃO DE REGULARIDADE DO VETOR JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL E REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A NEUTRALIDADE - SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE - AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA EM CADA DOSIMETRIA E DA PENA FINAL EM CONCURSO FORMAL, O QUAL TEVE AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE VÍTIMAS ATINGIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA -
Preliminarmente, alega a defesa que deve ser decretada a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, IV, c/c. os arts. 103 e 104 do CPB, o que tem-se por não merecer acolhimento. Com efeito, em que pese a matéria hoje ser regulada pelo art. 225 do CPB, alterado pela Lei nº 13.718/2018, que dispõe que os crimes cometidos contra a dignidade sexual sejam todos de ação penal pública incondicionada, por se tratar de matéria penal, que não retroage para prejudicar o réu, tem-se por lidar com o tema como se estivesse juridicamente tratado à época, ou seja, como se fosse de ação penal pública condicionada à representação. Pois bem, em sendo de ação penal pública condicionada à representação, é cediço que tal representação não necessita de representação documental, e tampouco se exige qualquer forma específica prevista em lei para tal, bastando que haja, tão somente, a manifestação de vontade inequívoca da vítima em ver o autor do crime processado e julgado. Assim, a representação apenas se constitui em uma forma de externar a vontade do ofendido ou do seu representante legal, de dar autorização ao MP para promover a persecução penal, não se submetendo aos rigores normalmente exigidos em lei, bastando, como dito, apenas a manifestação de vontade da vítima. PRECEDENTE. No caso vertente, adiantando uma parte do mérito recursal, não restou qualquer dúvida de que as vítimas expressaram sua vontade de ver o recorrente processado e julgado desde o início, quando foram procurar a Major Márcia Cristina, em reunião para apurar os fatos.
Portanto, não há qualquer fundamento para se acolher a presente preliminar de extinção da punibilidade pela decadência, posto que a vontade das vítimas foi inequivocamente expressada nos autos, conferindo legitimidade ao MPE para propositura da ação penal. Rechaça-se, pois, a presente preliminar.

Omissis...
(2019.04839240-86, 209.874, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22)

Dessa forma, dou provimento ao recurso ministerial, para que o apelado seja devidamente processado pelo crime de ameaça, sendo julgado o mérito da ação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para que o feito no 1º Grau, tenha o seu regular processamento, devendo o magistrado analisar o mérito em relação ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001402-32.2018.8.14.0128